Tribunal: TJSP
Processo: 2111788-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Ação Civil Pública. Transporte privado de passageiros. Liminar parcialmente concedida na origem, para autorizar a aplicação do art. 231, inciso VIII do CTB, e a remoção do veículo, seguida de liberação, independentemente do pagamento de multas e despesas. Pretensão de reforma acolhida. Pedido autoral que encontra amparo na tese fixada pelo STF no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Ação Civil Pública. Transporte privado de passageiros. Liminar parcialmente concedida na origem, para autorizar a aplicação do art. 231, inciso VIII do CTB, e a remoção do veículo, seguida de liberação, independentemente do pagamento de multas e despesas. Pretensão de reforma acolhida. Pedido autoral que encontra amparo na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema no 957. Presença dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2111788-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é agravante INSTITUTO VIEIRA MAMEDE - IVM, é agravado MUNICÍPIO
DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000 - Voto no 4030
2
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Vieira Mamede - IVM
Agravada: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
MM. juiz a quo: João Walter Cotrim Machado
Voto no: 4030

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Ação Civil
Pública.
Transporte
privado
de
passageiros. Liminar
parcialmente concedida na origem, para autorizar a
aplicação do art. 231, inciso VIII do CTB, e a remoção do
veículo, seguida de liberação, independentemente do
pagamento de multas e despesas. Pretensão de reforma
acolhida. Pedido autoral que encontra amparo na tese
fixada pelo STF no julgamento do Tema no 957. Presença
dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. Decisão
reformada. Recurso Provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Vieira Mamede - IVM em confronto a decisão (fls. 74/77) exarada
em relação a pedido de tutela de urgência formulado em ação civil
pública, promovida pelo recorrente contra a Prefeitura do Município de
Ferraz de Vasconcelos, pela qual foi parcialmente deferida a tutela, para
determinar que a Municipalidade, em exercício de poder de polícia,
aplique quando da constatação de transporte de passageiros pelos
aplicativos Uber, 99, blablabla care PePi Caronas o previsto no art.231, VIII
do CTB e a Súmula n°. 510 do STJ, vez que inexistente lei municipal
regulamentando a atividade, procedendo à remoção do automóvel e
imediata liberação por requisição do proprietário, independente do
pagamento de multas e despesas, desde que não haja outro fundamento
que autorize a apreensão, remoção ou retenção(fls. 77 dos autos
principais).

Inconformado, o autor/agravante pugna pela atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000 - Voto no 4030
3
de efeito ativo ao recurso, para que seja deferida a tutela provisória
postulada e ao final, pela reforma da r. decisão impugnada, para que se
determine a liberação dos veículos apreendidos e se impeça a realização
de novas apreensões. Para tanto, sustenta o seguinte:: (I) o Município
agravado não regulamentou a Lei 12.587/12, então prevalece intotum o
disposto na legislação federal; (II) não é possível a aplicação do CTB ao
caso em apreço, tendo em vista que os associados não praticam
transporte clandestino de passageiros; (III) também não é possível a
aplicação da Lei Municipal 2.335/99, na medida em que esta
regulamenta o transporte coletivo de passageiros; (IV) de acordo com o
entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, a proibição
ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista
cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios
da livre iniciativa e da livre concorrência.

O recurso foi recebido com o efeito ativo almejado (fls.
116/121).
Contraminuta às fls. 125/132.

É a síntese.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
ao exercício da atividade de transporte remunerado, privado e individual
de passageiros no Município de Ferraz de Vasconcelos.

Em sede de tutela de urgência, o Instituto agravante
postulou que a municipalidade agravada se abstenha de apreender os
veículos dos seus associados, que exercem o transporte privado de
passageiros por meio dos aplicativos 99, UBER, BLA BLA CAR e PePi
Caronas, e libere os veículos já apreendidos.

O MM. Juiz a quo entendeu por bem deferir em parte a
tutela pretendida, tão somente para impedir a cobrança de multas e
despesas no momento da remoção, que deve se seguir da imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000 - Voto no 4030
4
liberação do veículo, após o requerimento do proprietário.

Fixadas
essas
premissas,
passo à
análise
do mérito
recursal.

Impende destacar, de início, que este recurso foi inter-
posto em face de decisão pela qual foi parcialmente deferido pedido de
tutela provisória de urgência, de maneira que o âmbito de análise a ser
feita pela Turma Julgadora deverá cingir-se, em cognição preliminar

própria desta sede
à verificação do preenchimento, pela parte
agravante/autora, dos requisitos necessários ao deferimento desse tipo de
tutela, evitando-se exame mais aprofundado da matéria de fundo, próprio
do momento de cognição exauriente. Os requisitos da tutela de urgência
vêm previstos no artigo 300, caput, do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da disposição transcrita acima, infere-se que, para deferi-
mento da tutela de urgência, exige-se a verificação concomitante de dois
requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Ainda sobre a matéria, assim ensina Cândido
Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil” volume III,
7a edição, 1917, pág. 857, in verbis:

A probabilidade de existência do direito à tutela, a que
tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni iuris,
será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os
apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à
existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade
e menos que a certeza para decidir em caráter definitivo.
Conceitua-se
como
a
preponderância
de
elementos
convergentes à
aceitação
de
uma
proposição,
sobre
os
elementos divergentes.

E adiante prossegue o processualista (in op. cit., p. 876):
Sendo o perigo da deterioração ou aniquilação de direitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000 - Voto no 4030
5
razão de ser das tutelas urgentes, a consequência no plano da
técnica processual é que ele constitui o primeiro requisito para a
sua concessão. Sem esse perigo sequer haveria razão para
qualquer medida urgente, não havendo prejuízo algum na espera
pela chegada do provimento final do processo. Tal requisito, que
recebe a denominação de periculum in mora, impõe-se tanto em
relação às tutelas cautelares quanto às antecipadas.

O risco ao resultado útil do processo ou periculum in mora
consiste em situação de urgência que torna necessária a providência,
para que se evite dano grave, de difícil reparação, ou possível inutilidade
do provimento jurisdicional pretendido, caso se aguarde pelo desfecho do
processo, ou pelo momento de cognição exauriente.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela do direito é a probabilidade lógica, surgida da
confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos
autos.

O provimento do recurso pressupõe que se mostrem
presentes, em análise preliminar, os requisitos necessários à concessão da
tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC. Com relação
à matéria posta em juízo, na apreciação da probabilidade do direito
invocado, é importante consignar que deve haver justo motivo, grave,
para que o ente municipal possa restringir a liberdade do exercício de
atividade econômica pelo munícipe, em se considerando a garantia
constitucional da livre iniciativa, bem como a Medida Provisória no
881/2019 do Governo Federal, convertida na Lei Federal no 13.874/2019.

Noutro giro, em se considerando a atual situação de crise
sanitária por que passa o país e o mundo, em face do surto da doença
COVID-19, causada pelo novo coronavirus
SARS-CoV-2
, com mais
razão se mostra necessária a manutenção dos serviços tidos por
essenciais, para conservação da ordem econômica, social, política e
mesmo sanitária, tais quais o fornecimento de alimentação, assistência à
saúde, transporte, saneamento básico, fornecimento de energia elétrica,
fornecimento de água, fornecimento de gás, prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000 - Voto no 4030
6
assistência técnica, serviços de manutenção em aparelhos necessários
nos hospitais e pronto socorros, etc.

Há, in casu, probabilidade do direito alegado e perigo de
dano, caso se aguarde o deslinde do feito.

Explico. Para além das circunstâncias já enumeradas, a
pretensão autoral encontra amparo em tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 957:

No exercício de sua competência para regulamentação e
fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os
municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros
fixados pelo legislador federal. Isso porque compete à União
legislar sobre “trânsito e transporte”, nos termos do art. 22, XI, da
CF/88. STF. Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1054110/SP,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 8 e 9/5/2019 (repercussão
geral) (Info 939).

Nessa toada, tenho que não é legítima a apreensão de
veículos realizada pelo Município agravado, notadamente, porque o
tema sequer foi regulamentado em âmbito local e, quando o for, deverá
observar os parâmetros traçados pela legislação federal.

O periculum
in
mora, por
seu
turno,
decorre
dos
embaraços que eventual remoção poderá causar para os associados,
ainda que se admita a imediata liberação dos automóveis.

A propósito, assim já decidiu este E. Tribunal Bandeirante:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS
UBER

Município de Indaiatuba Pretensão de que a Municipalidade se
abstenha de praticar atos que restrinjam ou impossibilitem o
impetrante de exercer livremente suas atividades profissionais de
transporte privado individual de passageiros, bem como para que
não aplique as sanções previstas no art. 12 do Decreto Municipal
no 11.251/2011
Inaplicabilidade do Decreto Municipal no
11.251/2011 ao transporte privado individual de passageiros

Incidência das regras constantes do regime jurídico de direito
privado, informado pela autonomia das partes em pactuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111788-87.2020.8.26.0000 - Voto no 4030
7
contrato de transporte individual de passageiros
Ofensa ao
princípio da livre iniciativa e livre concorrência
Sentença
mantida

Reexame necessário e recurso de apelação improvidos. (TJSP; Apelação Cível
1004450-11.2017.8.26.0248;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Mandado de segurança - Reexame necessário - Transporte
motorizado privado - UBER - Aplicação da Lei Federal no
12.587/2012 - Não incidência da Lei 13.775/2010 do Município de
Campinas - Transporte clandestino não caracterizado - Abstenção
da municipalidade na apreensão do veículo ou qualquer sanção
relativa à atividade - Sentença de concessão da ordem
confirmada - Reexame necessário desprovido (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1052898-63.2016.8.26.0114; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/01/2018; Data de Registro: 28/01/2018)

Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

PAOLA LORENA
Relatora